Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-36.2019.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 029.396.631-14 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - CPF: 044.612.549-09 (RECORRIDO), VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - CPF: 044.612.549-09 (ADVOGADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA REGULAR. LIVRE PACTUAÇÃO. REVOGAÇÃO DE PODERES QUE NÃO AFASTA AO DEVER DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ATIVIDADE DE MEIO. SENTNEÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de execução extrajudicial em que o Recorrido VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL postula o recebimento do valor de R$ 11.710,09 (onze mil, setecentos e dez reais e nove centavos), referente ao valor remanescente de honorários advocatícios e multa por rescisão contratual.

2. Verifico que as partes firmaram contrato de prestação de serviço advocatícios para que o Recorrido defendesse os interesses do Recorrente nos autos de inquérito policial e eventual ação penal, em que restou fixado a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de honorários advocatícios contratuais, firmado em 07 de janeiro de 2019.

3. Nos autos, restou controvertido o valor pago pelo serviço, em que o Recorrido sustenta o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto o Recorrente sustenta o pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4. Ocorre que em 24 de junho de 2019, o Recorrente revogou os poderes conferidos ao Recorrido, consequentemente dando causa a rescisão contratual, sem que tenha comprovado qualquer ato de negligência do Recorrido na execução da prestação de serviço.

5. Pois bem, ao meu sentir, o Recorrido faria jus ao recebimento da integralidade dos honorários advocatícios, tendo em vista que a rescisão contratual ocorreu sem que o advogado tenha incorrido em culpa ou falha na prestação de serviço, portanto, não haveria motivo para eximir o contratante ao pagamento dos honorários contratuais.

6. Como o magistrado de origem acolheu a exceção de pré-executividade para fixar como devido a quantia remanescente de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por evidente que a sentença de origem não comporta reforma, eis que apenas o Recorrente interpôs Recurso Inominado, sob pena de ofensa ao principio do
non reformatio in pejus.

7. Outrossim, entendo que o recibo anexado ao ID n. 11876646 não tem condão suficiente para comprovar o pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que o Recorrido assina o recebimento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e faz o detalhamento do valor pago no verso do recibo, enquanto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não foi preenchido pelo Recorrido.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno o Recorrente PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022